Tribunal: STF
Processo: Rcl 44101
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com o objetivo de obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de serviço prestado por trabalhador à Fundação Nacional de Saúde - Funasa.
    Na inicial, a reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):
    A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) teve ajuizada contra si a reclamação trabalhista nº 0000634-45.2018.5.14.0003, proposta por JORGE LUIZ PINTO PIMENTEL - CPF: 138.929.162-68 perante a ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, tendo por objeto o pedido de condenação da FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos pelo reclamante, servidor público, em razão do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias. 
    (…)
    O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região deu provimento ao recurso ordinário da parte reclamante para majorar o valor da condenação para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Além disso, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela FUNASA, afastando a alegação de incompetência absoluta do juízo trabalhista suscitada, nos seguintes termos: 
    (…)
    Registra-se, portanto, que o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que claramente, viola a decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.395/DF. 
    O v. acórdão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90). 
    (…)
    Ao final, requer a concessão da liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito, para que seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000634-45.2018.5.14.0003 e, como medida adequada à solução da controvérsia, seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.395, por ser adequada à solução da controvérsia (art. 992 do Código de Processo Civil) (fl. 26).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 14/10/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato ora impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho (25/09/2019), onde o processo foi suspenso por recurso extraordinário com repercussão geral que discute matéria diversa da constante dos presentes autos (28/09/2020).
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.
    No caso, assiste razão à reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta, sob os seguintes fundamentos (doc. 13, fl. 4/5):
    A insistente linha argumentativa trazida pela Ré acerca da incompetência desta Especializada para apreciar e decidir o presente feito já foi apreciada por esta Corte em diversos julgados, cujo entendimento perfilhado é no sentido de que em se tratando de transmudação de regime jurídico, de celetista para estatutário, remanesce a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda cuja pretensão envolva parcelas trabalhistas referentes a período anterior à implantação do regime jurídico-administrativo, ressaltando ser tal competência restrita ao período em que o pacto laboral foi regido pela CLT, portanto, nos moldes da OJ 138/SBDI-1/TST: 
    (...) 
    Nesse passo, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o presente feito, porquanto a pretensão do recorrente refere-se ao período em que o contrato era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, portanto, anterior à Lei nº 8.112/1990. 
    Como se observa, o Tribunal de origem utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral. Isso porque, tem-se em questão relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da justiça trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. Essa discussão foi, recentemente, enfrentada por esta CORTE, em idêntica demanda ajuizada pela Funasa, ocasião na qual fixou-se a competência da Justiça Comum para julgar a causa. Eis a ementa do acórdão:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 31026 AgR, Relator EDSON FACHIN, Relatora p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/2/2020).
    Destaco, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, em casos semelhantes, envolvendo a mesma parte reclamante: RCL 42.821, de minha relatoria, DJe de 1º/9/2020; RCL 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; RCL 40.442 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/6/2020; RCL 41.024 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/6/2020; RCL 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente